Tribunal: TJES
Processo: 5002577-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002577-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CATIELLI MONTEIRO BANDEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO QUE VEM TOMANDO O SEU CURSO REGULAR. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que “
a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2. A própria dinâmica do procedimento especial da Lei de Drogas demanda a notificação prévia dos acusados para oferecerem defesa para, só então, ocorrer o recebimento da denúncia, e, no caso, por se tratar de demanda envolvendo três réus é razoável eventual demora na notificação dos acusados, mormente diante da necessidade de nomeação de defensores dativos, ante a inexistência de Defensor Público atuante na vara.

3. Dadas as peculiaridades do caso, verifica-se que o feito vem tomando a sua marcha regular, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

4. Mantém se hígidos os fundamentos da custódia cautelar, conforme já assentado por esta eg. Primeira Câmara Criminal ao apreciar Habeas Corpus anterior impetrado em favor da coata.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CATIELLI MONTEIRO BANDEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0001527-29.2022.8.08.0030.

Os impetrantes aduzem, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que a paciente se encontra presa desde 29/04/2022 sem que, até o momento, tivesse ocorrido o recebimento da denúncia ou o início da fase instrutória.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão da paciente com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a ordem.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7793534).

Decisão de ID nº 7823814 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8038438), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CATIELLI MONTEIRO BANDEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0001527-29.2022.8.08.0030.

Os impetrantes aduzem, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que a paciente se encontra presa desde 29/04/2022 sem que, até o momento, tivesse ocorrido o recebimento da denúncia ou o início da fase instrutória.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão da paciente com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a ordem.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Com efeito, saliento que “
a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

E no caso, como assentado na decisão que indeferiu o pedido liminar, não se vislumbra a ocorrência de inércia ou desídia na tramitação do feito que possam ser imputados ao Estado-Juiz ou ao órgão de acusação, vejamos:

Inicialmente, deve ser ressaltado que a própria dinâmica do procedimento especial da Lei de Drogas demanda a notificação prévia dos acusados para oferecerem defesa para, só então, ocorrer o recebimento da denúncia, e, no caso, por se tratar de demanda envolvendo três réus é razoável eventual demora na notificação dos acusados, mormente diante da necessidade de nomeação de defensores dativos, ante a inexistência de Defensor Público atuante no Juízo de origem.

Nessa linha, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, observa-se que o feito vem tomando seu curso regular, sendo constantemente movimentado pela autoridade judicial, não havendo a alegada paralisação do feito por 10 (dez) meses:

(...) A Paciente foi presa em flagrante na data de 28/04/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo o MM. Juiz plantonista, quando da realização da Audiência de Custódia, homologado o APFD e convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva (Termo de fls. 110/113 – cópia anexa).

Na data de 30/04/2022, a Paciente foi apresentada ao MM. Juiz de plantão do referido dia (Termo de fls. 115/116 – cópia anexa).

Em 27/05/2022, este Juízo reavaliou e manteve a prisão cautelar da acusada CATIELLI MONTEIRO BANDEIRA, oportunidade em que prorrogou o prazo de conclusão das investigações, na forma do art. 51, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06 (fl. 123 – cópia anexa).

O Ministério Público Estadual, na data de 05/07/2022, ofereceu denúncia em face da Paciente e de KARINE BANDEIRA DOS SANTOS e WÉRICK DOS SANTOS, imputandolhes a prática dos crimes descritos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 29, c/c art. 69, caput, ambos do Código Penal (fls. 02/11 – cópia anexa).

Na data de 11/07/2022, este Juízo determinou a notificação pessoal dos acusados, para os fins do art. 55, caput, da Lei n. 11.343/06, reavaliou e manteve a prisão cautelar da Paciente CATIELLI MONTEIRO BANDEIRA e decretou a prisão preventiva dos codenunciados KARINE BANDEIRA DOS SANTOS e WÉRICK DOS SANTOS (fls. 249/252 – Volume 02 – cópia anexa).

Em 25/07/2022 e 27/07/2022, o acusado WÉRICK DOS SANTOS e a Paciente foram pessoalmente notificados.

Na data de 24/08/2022, este Juízo indeferiu os requerimentos de revogação da prisão preventiva e de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar formulados pelas d. Defesas da acusada KARINE BANDEIRA DOS SANTOS e da Paciente, determinando novas providências para o prosseguimento do feito (fls. 295/297-Volume 02 – cópia anexa).

Em 20/10/2022, foi publicado o Edital de notificação da acusada KARINE BANDEIRA DOS SANTOS.

Na data de 25/10/2022, foram prestadas informações para instruir Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente nesse Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 331-Volume 02 e 332-Volume 02 – cópias anexas).

Em 27/03/2023, este Juízo reavaliou e manteve os decretos prisionais, determinando a intimação dos advogados constituídos pela Paciente e pela codenunciada KARINE BANDEIRA DOS SANTOS, e do Defensor Dativo nomeado para a defesa do acusado WÉRICK DOS SANTOS, visando a apresentação das Defesas Prévias (fl. 345 – Volume 02 – cópia anexa).

Na data de 22/05/2023, a Paciente foi intimada para constituir novo advogado (fl. 349-Volume 02 – cópia anexa).

Em 23/06/2023, este Juízo reavaliou e manteve as prisões cautelares, determinou nova intimação dos advogados constituídos pela acusada KARINE BANDEIRA DOS SANTOS e, desde já, nomeou Defensora Dativa (fls. 350/351-Volume 02 – cópia anexa).

Na data de 18/07/2023, juntou-se aos autos a Defesa Prévia apresentada em favor da Paciente.

Em 23/08/2023, em observância à Portaria Presidência n. 17, de 20/06/2023, de lavra do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e do Ato Normativo Conjunto n. 011/2023, do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, publicados no Diário da Justiça de 12/07/2023, este Juízo reavaliou e manteve as prisões preventivas (fls. 362/363-Volume 02 – cópia anexa).

Na data de 16/11/2023, os autos foram encaminhados à Central de Digitalização, haja vista o Ato Normativo n. 498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023, o qual alterou o cronograma de expansão do Processo Judicial Eletrônico – Pje no Primeiro Grau de Jurisdição e estabeleceu o dia 20/09/2023 como sendo a data de implementação do novo sistema nesta Unidade Judiciária.

Em 18/01/2024, os autos foram implementados no sistema Pje Criminal.

Dessa forma, dadas as peculiaridades do caso, entendo que o feito vem tomando a sua marcha regular, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Outrossim, nota-se que justamente em decorrência dos entraves que estão sendo impostos à marcha processual pela corré KARINE BANDEIRA DOS SANTOS, que ainda não fora notificada pessoalmente, a autoridade coatora procedeu ao desmembramento do feito, permanecendo no processo originário somente a paciente e o corréu WERICK, ambos já pessoalmente notificados.

Por fim, destaco que mantém-se hígidos os fundamentos da custódia cautelar, conforme já assentado por esta eg. Primeira Câmara Criminal ao apreciar Habeas Corpus anterior impetrado em favor da coata, confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR À MÃE COM FILHOS MENORES. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E ARMAMENTO. RECENTE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DA PRISÃO DOMICILIAR SOB A ÓTICA DO INFANTE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DOS MENORES. PRESCINDIBILIDADE DA GENITORA PARA OS CUIDADOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA O INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.”(HC 544.736/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

2. A jurisprudência do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça admitem, excepcionalmente, o indeferimento da prisão domiciliar a mãe com filhos menores, desde que devidamente fundamentado com base nas circunstâncias do caso concreto. Precedentes.

3. Na hipótese, trata-se de uma situação excepcional, que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, uma vez que, além da expressiva quantidade de entorpecentes encontrados na residência onde a acusada se encontrava, consta investigação feita pela Polícia Civil de que ela, em conjunto com seus irmãos, estariam no controle do tráfico de drogas na região conhecida como “Espera Tapa”, localizada no bairro Bebedouro, Linhares/ES e de que o grupo se valia de dois adolescentes para a prática de crimes. Além disso, a acusada fora recentemente condenada em outra ação penal, ainda não transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

4. Evidenciada a necessidade da custódia preventiva, sendo que a jurisprudência do STJ orienta que “inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

5. A concessão de prisão domiciliar à mãe com filhos menores deve ser sempre analisada sobre a ótica do infante, tendo em vista a necessidade de prevalência do melhor interesse da criança, conforme previsão do art. 227 da Constituição Federal.

6. No caso, não há notícias acerca da situação atual dos infantes, ademais, os elementos dos autos evidenciam a situação de vulnerabilidade dos infantes e, até mesmo, a prescindibilidade da paciente para os cuidados dos menores.

7. Ordem denegada.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.